Tribunal: STJ
Processo: 0482927-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058492 - AL(2025/0482927-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO EUDES DE LIMA GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: STWES WAGNER CAVALCANTI MANSO - AL020433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
CORPUS
DEFICIÊNCIA
NA
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
SUPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
, em razão da ausência de cópia do decreto preventivo, peça essencial para análise
habeas corpus
da impetração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de instrução do
com a
habeas corpus
cópia do decreto de prisão preventiva impede a análise das alegações relacionadas à suposta
ilegalidade da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em sede de
, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao
habeas corpus
impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato
atacado.
4. No caso, o processo não foi instruído com cópia do decreto preventivo, peça imprescindível
para análise das alegações trazidas na impetração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de peça essencial ao exame das alegações impede a análise do habeas corpus.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Relator Ministro Jesuíno
197.085/DF,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
e AgRg no HC
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
8/8/2024;
852.593/MG,
DJe de
23/10/2023,
27/10/2023.
Documento eletrônico VDA54952694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d76fe6e-2529-4644-94b4-4beb9bec66c9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/03/2026
11/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54952694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d76fe6e-2529-4644-94b4-4beb9bec66c9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058492 - AL (2025/0482927-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO EUDES DE LIMA GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: STWES WAGNER CAVALCANTI MANSO - AL020433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
CORPUS
DEFICIÊNCIA
NA
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
SUPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas
, em razão da ausência de cópia do decreto preventivo, peça essencial para análise da
corpus
impetração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de instrução do
com a
habeas corpus
cópia do decreto de prisão preventiva impede a análise das alegações relacionadas à suposta
ilegalidade da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em sede de
, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao
habeas corpus
impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato
atacado.
4. No caso, o processo não foi instruído com cópia do decreto preventivo, peça imprescindível para
análise das alegações trazidas na impetração.
Documento eletrônico VDA53996688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:35
Código de Controle do Documento: 675a4408-8f8c-48ea-96bf-5ba8e0633855

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de peça essencial ao exame das alegações impede a análise do habeas corpus.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 197.085/DF, Relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
e AgRg no HC 852.593/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
8/8/2024;
23/10/2023,
DJe de 27/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO EUDES DE LIMA GOMES
contra decisão monocrática, por mim proferida, que indeferiu liminarmente o
, tendo
habeas corpus
em vista que "o processo não foi instruído com cópia do decreto preventivo, peça imprescindível
para a análise" da impetração (e-STJ, fl. 88).
O agravante sustenta, em síntese, que:
"a ausência de uma única peça, qual seja, o
a)
decreto de prisão preventiva, não pode servir de óbice intransponível para a apreciação de uma
coação ilegal que se manifesta de forma clara e evidente" (e-STJ, fl. 103);
a prisão em flagrante
b)
padeceu de manifesta ilegalidade, porquanto efetivada em seu domicílio, durante o período de
repouso noturno e sem a exibição de mandado judicial, em flagrante descompasso com o disposto
no
do CPP;
é atípica a conduta imputada a ele, haja vista a ocorrência de erro de tipo e a
art. 283
c)
inexistência do elemento subjetivo imprescindível à configuração do delito de estupro de
vulnerável;
não estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva;
é
d)
e)
suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão;
é primário, de bons
f)
antecedentes, possui residência fixa e tem trabalho lícito.
Pleiteia o provimento do agravo regimental para que seja analisado o mérito do habeas
e, com isso, a custódia preventiva imposta a ele seja revogada ou substituída por medidas
corpus
cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
VOTO
Em sede de
, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo
habeas corpus
ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato
atacado.
Documento eletrônico VDA53996688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:35
Código de Controle do Documento: 675a4408-8f8c-48ea-96bf-5ba8e0633855

No caso, os autos não foram instruídos com cópia do decreto preventivo, peça
imprescindível para análise das alegações trazidas na impetração.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. ROUBO
HABEAS CORPUS
DUPLAMENTE
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de
e recurso ordinário em
habeas corpus
, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria
habeas corpus
penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
2. O rito do
demanda prova documental pré-constituída do direito
habeas corpus
alegado pela defesa, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da
controvérsia impede o exame sobre as alegações.
3. No caso, não é possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, na medida em que
os autos foram mal instruídos, pois o impetrante não colacionou aos autos a cópia do
decreto de prisão preventiva, o que impossibilita o exame do constrangimento ilegal
alegado.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no RHC 197.085/DF, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
8/8/2024)

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE FALTA DE MOTIVAÇÃO
VÁLIDA. DECRETO NÃO COLACIONADO AO FEITO. DEFICIENTE
INSTRUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme posto, é ônus da defesa a correta instrução do feito, e, mais uma vez, o
impetrante juntou decisão que decretou a prisão preventiva de terceiro estranho à ação
penal originária desse
. Logo, na falta de peça essencial para o exame da
habeas corpus
tese de manifesta ilegalidade na decretação da prisão preventiva, mantenho a decisão
que não conheceu do
.
writ
2. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC 852.593/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe de
.
27/10/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53996688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:22:35
Código de Controle do Documento: 675a4408-8f8c-48ea-96bf-5ba8e0633855

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.492 / AL
Número Registro: 2025/0482927-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07465969320258020001 08129994720258020000 7465969320258020001 8129994720258020000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : STWES WAGNER CAVALCANTI MANSO
ADVOGADO
: STWES WAGNER CAVALCANTI MANSO - AL020433
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: JOAO EUDES DE LIMA GOMES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO EUDES DE LIMA GOMES (PRESO)
ADVOGADO : STWES WAGNER CAVALCANTI MANSO - AL020433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA54949932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:15
Código de Controle do Documento: 7050c2da-e990-48cd-b69b-3c646ac61d51

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). STWES WAGNER CAVALCANTI MANSO, pela parte: AGRAVANTE: JOAO
EUDES DE LIMA GOMES.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:15
Código de Controle do Documento: 7050c2da-e990-48cd-b69b-3c646ac61d51